Tribunal: TJDFT
Processo: 0706553-97.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706553-97.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ABADIA DOS SANTOS, ESPÓLIO DE JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: MEIRIMAR TAVARES DE SOUZA APELADO: SIMONE ESTELA DE OLIVEIRA DO BRASIL, MARIA ABADIA DOS SANTOS, ESPÓLIO DE JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: MEIRIMAR TAVARES DE SOUZA DESPACHO Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo réu Espólio de José Antônio de Oliveira Filho (ID n° 47787116) e pela autora Maria Abadia dos Santos (ID n° 47787118) em face da r. sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial desta ação de indenização por danos materiais e morais. Após a inclusão deste processo em pauta de julgamento da 3a Turma Cível, foi noticiado o falecimento da autora Maria Abadia dos Santos, conforme demonstrado na certidão de óbito de ID n° 58360105, o que motivou esta Relatoria a proferir decisão (ID n° 58996600) suspendendo o trâmite desta ação e determinando a instauração de procedimento de habilitação do espólio ou dos herdeiros. Ato contínuo, o Sr. Luís Sebastião Brasil, um dos filhos da falecida, protocolou petição (ID n° 63705908), por meio da qual requereu a substituição do polo ativo desta lide para que conste o espólio de Maria Abadia dos Santos, representado pelo inventariante/peticionante Luís Sebastião Brasil. É o que importa relatar. Apesar de ter comprovado sua nomeação como inventariante dos bens deixados pelo “de cujus”, nos termos da declaração cartorária de ID n° 63707259, o peticionante Luís Sebastião Brasil não apresentou procuração conferida pelo espólio de Maria Abadia dos Santos para a Dra. Alessandra Pereira dos Santos OAB/DF n° 23.251 representá-lo em juízo. Nesse cenário, é relevante destacar que a mencionada causídica não possui mais poderes para atuar nesta causa na defesa dos interesses jurídicos de Maria Abadia dos Santos ou de seu espólio, em virtude da extinção da procuração anteriormente outorgada por conta da morte da parte, como previsto no art. 682, inciso II, do Código Civil. Posto isso e considerando a necessidade de viabilizar a sucessão processual da Sra. Maria Abadia dos Santos pelo seu espólio, intime-se o peticionante Luís Sebastião Brasil para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos procuração outorgada pelo espólio, representado pelo inventariante (art. 75, inciso VII, do Código de Processo Civil), em favor de advogado(a) apto(a) a defendê-lo neste litígio. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 2 de abril de 2025 12:03:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora